Tribunal: TJDFT
Processo: 0720202-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720202-45.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANGELA ALVES ELIAS DE OLIVEIRA, AUGUSTO CESAR ELIAS APELADO: 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ROSANGELA ALVES ELIAS DE OLIVEIRA e AUGUSTO CESAR ELIAS contra sentença (Id. 72336661) que, em ação monitória ajuizada por 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face dos ora apelantes, julgou procedente o pedido inicial e converteu, de pleno direito, o mandado monitório inicial em título executivo judicial, no valor de R$23.554,31, com a incidência de correção monetária pelo IPCA, de multa de 2% e de juros de mora pela taxa SELIC (observado o abatimento determinado no §1o do artigo 406 do CC), desde a última atualização. Ao final, condenou os réus ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2o, do CPC. Os réus apelantes foram intimados para recolher no prazo de cinco dias úteis o preparo recursal na forma dobrada, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, considerando a não comprovação do encargo no ato de interposição da apelação (Id. 72440787), contudo, os réus apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. É o relatório. Decido. De plano, verifica-se que o recurso não perpassa pelos pressupostos de admissibilidade, uma vez que se encontra deserto. Como é cediço, o preparo é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente recolher as custas recursais no prazo legal, sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, foi oportunizado aos réus apelantes, após ter sido verificada a ausência do respectivo preparo, o prazo legal para recolhimento dos respectivos valores em dobro, consoante estabelecido no art. 1.007, §4o, CPC. Ocorre que os réus recorrentes deixaram de colacionar aos autos documento dito como essencial para aferição do correto recolhimento do preparo, o que leva à conclusão de que não restou comprovado o seu recolhimento. O Provimento Geral da Corregedoria deste e. TJDFT preleciona em seu art. 192, o seguinte: “Art. 192. O interessado apresentará guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas processuais mediante apresentação de um dos seguintes documentos: I – do original da guia autenticada mecanicamente; II – do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou correspondente bancário; III – do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento.” Dessa forma, diante da ausência do comprovante de recolhimento do preparo, restou deserta a presente apelação, impondo-se o não conhecimento do recurso. Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO, POR DESERÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO COMPROVADO. INTIMADO A RECOLHER EM DOBRO. ANEXADO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DESACOMPANHADO DA RESPECTIVA GUIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE RIGOR OU DE FORMALISMO. RECURSO DESPROVIDO. I. Agravo interno contra a decisão de não conhecimento da apelação, por deserção. II. O recolhimento das custas processuais (preparo) é requisito de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado a tempo e modo da interposição do recurso pretendido, o que não ocorreu no caso concreto (Código de Processo Civil, artigo 1.007). III. Intimado para recolhimento em dobro das verbas recursais (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), a parte agravante colacionou dois comprovantes de pagamento, desacompanhados das guias de recolhimento, a inviabilizar a aferição da vinculação à referida apelação, sobrevindo a decisão ora impugnada. IV. Efetivamente, o comprovante de pagamento, por si só, desacompanhado da respectiva guia de custas e emolumentos, não é apto a comprovar o recolhimento regular do preparo. V. Por essas razões, inexiste excesso de rigor ou de formalismo na decisão ora revista que apenas se pautou nos termos da legislação vigente. VI. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1843321, 07257536820228070003, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesse contexto, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Uma vez que os réus apelantes não comprovaram o regular preparo, ausente um dos requisitos de admissibilidade, restando, portanto, inadmissível o recurso manejado. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do apelo dos réus. Por fim, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em desfavor dos réus no percentual de 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa nos autos, com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora